Tribunal: STF
Processo: HC 206150
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Tamara Cristina Lima de Medeiros contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 677.226/SP (págs. 122-132 do documento eletrônico 2).
    Os impetrantes requerem:
    “A. Seja concedida a liminar tendente a redimensionar a pena aplicada, fixando o regime aberto como o inicial de cumprimento de pena até o julgamento final do presente writ;
    B. Seja acolhido o presente habeas corpus para, no julgamento final, reconhecer-se a ilegalidade das decisões judiciais, consequentemente o reconhecimento do artigo 33, parágrafo 4º da Lei n 11.343/06, com a aplicação da pena restritiva de direitos ou regime mais benéfico do que o ora aplicado, tendo em vista a urgência, diante da eminência de ser expedido mandado de prisão contra a paciente, no que se espera a verdadeira Justiça, e nos moldes da lei e do Direito” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE UM DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. PATAMAR MANTIDO NA FRAÇÃO DE 1/6. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. – A fração da minorante em 1/6 não se mostrou de modo flagrante, desarrazoada, tampouco desproporcional, em razão não apenas da quantidade, variedade e natureza de um dos entorpecentes apreendidos – 301,4 gramas de maconha e 142,81 gramas de cocaína –, mas principalmente das circunstâncias em que ocorreram sua apreensão – escondidas no interior da vagina da paciente, com o objetivo de entregá-las ao seu marido que se encontrava preso na Penitenciária do Pacaembu –. – Ademais, o quantum de redução aplicado fica indene ao crivo do habeas corpus, pois é matéria que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do remédio heroico, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. Precedentes. – Agravo regimental não provido” (pág. 122 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Anoto, por fim, que o writ não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator